Tribunal: TJDFT
Processo: 0719242-03.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CIVIL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. MEDICAMENTO E TRATAMENTOS OFF LABEL. ENUNCIADO 23 DO CNJ. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente a custear o tratamento de criopreservação de óvulos, utilização do medicamento Zoladex e o tratamento de Laserterapia, bem como ressarcir à recorrida o valor de R$26.746,13. Arguiu preliminar de cerceamento de defesa em razão do descaso quanto ao pedido de envio de ofício à ANS e ao NATJUS, a fim de que informassem se o fármaco e/ou tratamento em discussão encontra respaldo científico e quanto a obrigatoriedade de custeio. No mérito, sustenta que trata-se de medicamento OFF LABEL cuja cobertura obrigatória não se insere nas cláusulas contratuais, bem como a criopreservação de óvulos e laserterapia, motivo que fundamenta a pretensão de reforma da sentença. Subsidiariamente, pede que o ressarcimento seja determinado de acordo com a tabela do plano.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id 47707280. Contrarrazões id 47707288 pelo improvimento do recurso.
3. Cerceamento de defesa. A despeito de o magistrado ser o destinatário das provas, bem como lhe ser facultado limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias, nos termos do artigo 33, da Lei no 9.099/95, no caso sob análise o que se verifica é que o juiz não se manifestou sobre o pedido de produção de prova (envio de ofício à ANS e ao NATJUS, a fim de que informassem se o fármaco e/ou tratamento em discussão encontra respaldo científico e quanto a obrigatoriedade de custeio) formulado pela recorrente na petição id. 47707276, em consonância com o disposto no Enunciado n. 23 do CNJ: “Nas demandas judiciais em que se discutir qualquer questão relacionada à cobertura contratual vinculada ao rol de procedimentos e eventos em saúde editados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS recomenda-se a consulta, pela via eletrônica e/ou expedição de ofício, a esta agência Reguladora para os esclarecimentos necessários sobre a questão em litígio.”
4. Com efeito, a Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento dos EREsps n° 1.886.929/SP e n° 1.889.704/SP, pacificou o entendimento de que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar estabelecido pela ANS é, em regra, taxativo, cumprindo observar os seguintes parâmetros objetivos para admitir, em hipóteses excepcionais e restritas, o afastamento das limitações contidas na lista da ANS: “(...) 4 - não havendo substituto terapêutico ou estando esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título de excepcionalidade, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo-assistente, desde que (i) não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e NatJus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS".
5. Nesse quadro, a omissão quanto à produção da prova configura ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
6. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Preliminar acolhida. Sentença anulada para que seja deferida a dilação probatória pretendida pelo recorrente.
7. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.